Tribunal: TJDFT
Processo: 0704882-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO DPDF N. 140/15. BENEFÍCIO MANTIDO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS CONSTATADOS NOS PRIMEIROS DIAS DE USO. NECESSIDADE DE CONSERTO PELO AUTOR DA AÇÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO EM DESFAVOR DA CONCESSIONÁRIA RÉ. JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade quando se constata que o recurso do autor ataca suficientemente os argumentos expostos pelo julgador de origem, não havendo dissonância entre o conteúdo da sentença e as razões recursais que justifique o não conhecimento da apelação.
2. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência o recebimento de renda bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos mensais. Diante do critério objetivo adotado, percebe-se que os rendimentos brutos auferidos pelo apelado são inferiores ao teto estipulado, devendo ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem.
3. Está caracterizada a relação de consumo entre as partes, tendo em vista a adequação do autor como consumidor, nos termos do artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, e da ré como fornecedora, à luz do artigo 3o do mesmo diploma.
4. O CDC, em seu artigo 6o, inciso VIII, possibilita a inversão do ônus da prova para viabilizar a defesa de direitos decorrentes de relação de consumo nas hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor.
5. O autor fez prova mínima de suas alegações, pois trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar a necessidade de reparos no veículo poucos dias após sua aquisição.
6. O magistrado de origem ponderou, ainda, que a concessionária ré possuía domínio técnico pertinente aos padrões de qualidade dos veículos que comercializava, razão pela qual inverteu o ônus da prova.
7. Diante da regra de instrução adotada e confirmada por este Colegiado em sede de agravo de instrumento, incumbia à ré produzir prova a fim de afastar a presunção de que os vícios do veículo eram preexistentes à realização do negócio.
8. Não se olvida que a compra de veículo usado exige maior cautela por parte do consumidor, pois o estado de conservação e o desempenho são inferiores aos de um automóvel novo. Essa circunstância, no entanto, não exime o revendedor de veículos usados de atender aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a fim de assegurar a oferta de produtos aptos para fruição e de fornecer informações adequadas a seu respeito.
9. Comprovado pelo autor o fato de que precisou desembolsar R$ 5.170,00 (cinco mil, cento e setenta reais) para sanar diversos problemas na suspensão, no câmbio e na caixa de direção do veículo poucos dias depois da compra, correta se mostra a manutenção da sentença no ponto em que condenou a concessionária a reparar os prejuízos enfrentados pelo consumidor.
10. A resolução do contrato não se justifica na espécie, pois a ausência de qualquer alegação por parte do consumidor no sentido da imprestabilidade do automóvel após a efetivação dos reparos permite constatar que os problemas foram saneados a contento, não sendo possível concluir, com base no conjunto probatório, que o veículo não ostentaria condições adequadas de uso.
11. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
12. A situação dos autos não configura dano moral, pois, a despeito da frustação alegada pelo autor com o episódio narrado na petição inicial, não houve comprovação de que tenha sofrido transtornos de maior amplitude ou mesmo desvio produtivo.
13. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.